Tribunal: STF
Processo: ARE 1352391
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MANOEL CORREA COELHO em face de decisão monocrática que negou seguimento ao seu Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que a matéria foi decidida com base na legislação ordinária de regência (Lei Federal 8.429/1992 e Lei Municipal 4.345/2010) e no conjunto probatório constante dos autos. 



    Aduz o Embargante, inicialmente, que a penalidade de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos a ele aplicada viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/10/2021, “considerou em sede cautelar que os parâmetros dispostos nos incisos II e III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa são insuficientes para a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos” (Vol. 43, fl. 2).



    Assevera, ainda, que a Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), determinou que apenas o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação de Improbidade Administrativa. Assim, tendo sido a presente ação ajuizada pelo Município de Tatuí-SP, deve ser aplicado o artigo 3º da Lei 14.230/2021, segundo o qual:



    “Art. 3º No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso.



    § 1º No prazo previsto no caput deste artigo suspende-se o processo, observado o disposto no art. 314 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.



    Por fim, pondera que (Vol. 43, fl. 4):



     “[...] a Lei 14.230/2021 suprimiu a modalidade culposa nos atos de improbidade e, nos termos do art. 1º, § 4º, as alterações da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis às ações em curso, como é o caso da presente, já que determina o emprego dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador. 



    Assim, cumpre ressaltar que o v. Acórdão foi omisso com relação a aplicação imediata da Lei 14.230/2021, mais precisamente com relação a subsistência da imputação, tendo em vista que a condutada típica do art. 10 somente pune a conduta ilícita e não negligente (como concluiu-se nos autos) e, ainda, houve a revogação do art. 11, inciso I, pelo qual o Embargante foi condenado”.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Por fim, considerando que o Recurso Extraordinário sequer foi conhecido, a aplicação da superveniente Lei 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), deve ser analisada pela instância de origem.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente